Tribunal: TJMT
Processo: 0002712-10.2010.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002712-10.2010.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO GAMA DOS SANTOS - CPF: 762.782.631-49 (EMBARGANTE), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (EMBARGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0159-88 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SOUTO DA SILVA (EMBARGADO), ANA PAULA CORREA MINHOTO - CPF: 335.273.228-09 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SOUTO DA SILVA - CPF: 965.782.201-78 (EMBARGADO), PEDRO GAMA DOS SANTOS - CPF: 762.782.631-49 (EMBARGADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (EMBARGANTE), ANA PAULA CORREA MINHOTO - CPF: 335.273.228-09 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0159-88 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SOUTO DA SILVA - CPF: 965.782.201-78 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO
SINISTRADO
.
OMISSÃO. DUT EXTRAVIADO. OFÍCIO AO DETRAN.
PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível de ambas as partes para reconhecer a titularidade da seguradora sobre o bem sinistrado e determinar a transferência do veículo para seu nome, com a exclusão do nome do autor no registro de trânsito.

Fato relevante.
A embargante alega omissão quanto à necessidade de expedição de ofício ao DETRAN diante do extravio do DUT, obscuridade sobre a limitação da responsabilidade da seguradora e omissão quanto à aplicação da L. nº 14.905/2024.

A decisão recorrida.
O acórdão reconheceu a sub-rogação legal da seguradora e determinou a baixa do veículo, sem abordar expressamente a impossibilidade de apresentação do DUT, já declarado extraviado.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a transferência do veículo mesmo sem a apresentação do DUT, mediante expedição de ofício ao DETRAN; (
ii
) saber se houve omissão quanto à necessidade de entrega de documentos para o pagamento da indenização securitária; (
iii
) saber se há omissão quanto à aplicação da L. nº 14.905/2024 quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora; e (
iv
) saber se há obscuridade quanto à extensão da responsabilidade da seguradora.

III. Razões de decidir

O acórdão foi omisso ao deixar de determinar expressamente a possibilidade de transferência do veículo sem o DUT, fato que justifica a expedição de ofício ao DETRAN, conforme requerido.

Os demais pontos configuram tentativa de rediscutir o mérito, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão já enfrentou todas as matérias suscitadas, inclusive sobre a proporcionalidade da indenização e os critérios de correção e juros conforme os arts. 389 e 405 do CC/2002.

A mera finalidade de prequestionamento não justifica o provimento dos embargos quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição. O acórdão foi claro ao afirmar a sub-rogação legal da seguradora com base nos arts. 349 e 786 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para determinar a expedição de ofício ao DETRAN para viabilizar a transferência do veículo à seguradora independentemente da apresentação do DUT.

Tese de julgamento:
“1. É possível a transferência de veículo sinistrado à seguradora, mediante expedição de ofício ao DETRAN, mesmo sem a apresentação do DUT quando este se encontrar extraviado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 349, 389, 405 e 786.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1639037/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento à Apelação Cível
de ambas as partes
para
reconhecer a titularidade da seguradora sobre o bem sinistrado e determinar a transferência para seu nome, dando baixa no órgão de trânsito a qualquer relação com o autor.

A embargante sustenta
que o aresto foi omisso uma vez que deixou de determinar ao DETRAN a transferência do
veículo ante o extravio do DUT
, condicionamento do
pagamento da indenização securitária à entrega da documentação indispensável
,
aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de juros de mora e correção monetária
,
obscuridade quanto à limitação da responsabilidade da seguradora
.

Pede o p
requestiona
mento
do art. 373, §§ 1º e 2º, II, do CPC.

Intimados, os embargados se manifestaram no
s
Id
s

n
s
.
308910884
,
305099885
e
309182399
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta
que o aresto foi omisso uma vez que deixou de determinar ao DETRAN a transferência do veículo ante o extravio do DUT, condicionamento do
pagamento da indenização securitária à entrega da documentação indispensável
,
aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de juros de mora e correção monetária
,
obscuridade quanto à limitação da responsabilidade da seguradora
.

O acórdão reconheceu a sub-rogação e a obrigação de baixa do veículo, mas
havia deixado de
enfrent
ar
expressamente a impossibilidade de entrega do DUT pelo autor, já declarado extraviado.

De fato, impõe-se esclarecer que a transferência poderá ser viabilizada mediante expedição de ofício ao DETRAN, independentemente da apresentação do documento, sanando-se a omissão apontada.

Em relação ao
s demais pontos,
é
flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

Consignou-se o seguinte no
decisum
:

O art. 944 do Código Civil dispõe que na reparação haja proporcionalidade entre a gravidade do dano e a compensação econômica, assim, os R$ 10.000,00 arbitrados estão dentro dos parâmetros razoáveis, considerados a gravidade dos fatos e ausência de sequelas duradouras. Portanto, a majoração não se justifica diante da proporcionalidade e finalidade reparatória.

Em relação aos danos materiais, são reparados os efetivamente comprovados e esses são os que foram alcançados pela deliberação na sentença.

A correção e os juros devem seguir os arts. 389 e 405 do Código Civil, na forma como estabelecido.

Quanto ao pedido de baixa do veículo no órgão de trânsito, que foi feito por ambas as partes, após sinistro com indenização paga, a seguradora é legítima para requerer a baixa do registro e regularizar o nome do segurado.

Trata-se de obrigação implícita, decorrente dos arts. 786 e 349 do Código Civil e reafirmado por jurisprudência que reconhece a sub-rogação quanto à titularidade dos salvados.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE DANO SOBRE
VEÍCULO .
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SUB-ROGAÇÃO
. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO. RENÚNCIA A INDENIZAÇÕES
FUTURAS .
CAUSADOR DO DANO QUE PAGA QUANTIA À SEGURADA, VÍTIMA DO ACIDENTE, NA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ESTAR REPARANDO OS DANOS CAUSADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 786, § 2º, DO CC/02.

1. Ação ajuizada em 27/03/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2 .

Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano
.

(...).” (REsp: 1639037 RJ 2015/0239681-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2017).

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos em ambos os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração para determinar a expedição de ofício ao DETRAN-MT a fim de realizar a transferência do veículo sinistrado para a seguradora independente da apresentação do DUT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025